Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A lei não permite que o juízo aja de ofício, ainda que se veja como incompetente, cabendo apenas aos réus ou executados manifestarem-se a respeito em momento oportuno, qual seja, por ocasião da sua defesa.
2. O teor da demanda originária não comporta nenhum entendimento de que a competência possa vir a se transmutar em absoluta. Esta é claramente territorial e, portanto, relativa. Dessa forma, não pode ser declinada de ofício, a teor da legislação processual e da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a demanda foi ajuizada no endereço da sede do exequente.
4. Declarado competente o Juízo Suscitado.